Tribunal: TJBA
Processo: 0562975-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562975-56.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: CRISTIAN ERNICA BERTON e outros

Advogado(s)
:
JANAINA GALVAO NEVES, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação. Ação pelo rito comum. Compra e venda de imóvel adquirido na planta. Atraso superior à cláusula de tolerância. Empreendimento não concluído conforme o planejado. Perícia judicial conclusiva. Danos materiais devidos. Abatimento sobre o valor da obra. Danos morais configurados. Indenização arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Alegadas ausência de fundamentação, contradição e omissão. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a mora contratual da construtora diante do atraso na entrega de imóvel e condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A parte embargante sustenta a existência de vícios no julgado, consistentes em ausência de fundamentação quanto aos danos materiais e contradição e omissão na condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à fundamentação da condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza sua interposição.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade da parte ré pela mora na entrega do imóvel, reconhecendo que o atraso superou o prazo de tolerância de 180 dias, o que enseja o dever de indenizar por danos morais.

5. Quanto aos danos materiais, o julgado se baseou na prova pericial constante dos autos, que constatou inconformidades na entrega do empreendimento e ausência de conclusão da infraestrutura prometida, conferindo ao imóvel valor inferior ao contratado, o que justifica a reparação patrimonial.

6. Inexiste contradição ou omissão, porquanto o colegiado expôs, de maneira fundamentada, as razões da condenação, inclusive com menção expressa à jurisprudência e aos documentos técnicos acostados aos autos.

7. O que se observa é a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração, não configurando vício passível de correção pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0562975-56.2018.8.05.0001
, em que é embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
e embargados
CRISTIAN ERNICA BERTON
e
outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.